Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. PROVA PRECLUSA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança onde se discute sua regularidade.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Ainda que o momento regularmente previsto para a juntada de documentos seja quando apresentada a petição inicial e contestação, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, cabendo ao juiz, em qualquer caso, avaliar se a conduta da parte coaduna com a boa-fé processual e sua pertinência para elucidação dos fatos, devendo, sempre, ser garantido o contraditório.
4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar fatos sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações.
5. Negou-se provimento ao recurso.